Tribunal: TJDFT
Processo: 0023800-57.2015.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0023800-57.2015.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZEDILIA COSTA PAULO, INCORPORACAO GARDEN LTDA APELADO: INCORPORACAO GARDEN LTDA, ZEDILIA COSTA PAULO D E S P A C H O Intime-se a apelante ZEDILIA COSTA PAULO para que, no prazo de cinco dias, comprove o recolhimento do preparo, tempestivo à interposição do recurso, ou para que o recolha em dobro, sob pena de deserção, conforme artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, na medida em que o documento de ID 15285689 não é apto a comprovar o seu recolhimento, sobretudo porque não discrimina o número da guia paga e possui data posterior à validade daquela gerada no ID 15285688. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de abril de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora